Tribunal: TJDFT
Processo: 0733052-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE (agravante/réu) em face da decisão (ID 244731403, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de ação de procedimento comum cível com pedido de tutela provisória de urgência, no 0736286-87.2025.8.07.0001, proposta por MARA RITA BORTOLUZZI DA SILVA (agravado/autor), na qual o magistrado a quo deferiu a liminar requerida para determinar que a requerida proceda à reinclusão da Requerente no quadro de associados da Associação Ré, restabelecendo todos os direitos inerentes à condição de associada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 até o limite de R$ 10.000,00. Em suas razões recursais (ID 74947572), a parte agravante/ré, em síntese, sustenta que a agravada ajuizou ação buscando sua reintegração ao quadro de associados da AMORVILLE, com base em contrato particular de compra e venda firmado com terceiro que jamais fora associado, sendo que a decisão agravada deferiu tutela antecipada para reintegrá-la como associada, com direito a todas as prerrogativas da condição de associada, sob pena de multa diária. Alega que a recorrida jamais possuiu a posse do terreno, pois o imóvel não existe fisicamente, sendo que o cedente do terreno e a própria recorrida jamais ingressaram para os quadros de associados da recorrente, somente o fazendo em razão da liminar deferida e cumprida pela recorrente nos autos em que não houve a apresentação de contestação e que resultou na definitividade da liminar e seu resultado prático. Argumenta que a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão guerreada até julgamento do mérito recursal não trará qualquer prejuízo para recorrida, uma vez que a agravada levou 19 (dezenove) meses para ingressar com a ação de origem, descaracterizando por completo o risco da demora que justificou o deferimento da liminar concedida na origem. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja revogada a tutela de urgência concedida na origem. Preparo (ID 74974393). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há a decisão combatida na qual o magistrado a quo deferiu a liminar requerida para determinar que a requerida proceda à reinclusão da Requerente no quadro de associados da Associação Ré, restabelecendo todos os direitos inerentes à condição de associada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 até o limite de R$ 10.000,00. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, não resta comprovado de que há periculum in mora no pedido da parte agravante, visto que a reinclusão da agravada/autora ao quadro associativo da parte agravante, nesse primeiro momento, não acarreta qualquer dano iminente, tampouco risco ao resultado útil do processo. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator